Tribunal: TJES
Processo: 5000355-18.2026.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Classificação e/ou Preterição
Data de julgamento: 2026-05-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000355-18.2026.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO..

AGRAVADO: SILVERIO PAULO PEREIRA

RELATOR(A):
LUIZ GUILHERME RISSO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5000355-18.2026.8.08.0000 AGRAVANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADO: SILVERIO PAULO PEREIRA

RELATOR: DES. CONV. LUIZ GUILHERME RISSO

Ementa:

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. CARGO DE PROFESSOR. CERTIFICADO DE FORMAÇÃO PEDAGÓGICA. CARGA HORÁRIA INFERIOR AO MÍNIMO LEGAL. RESOLUÇÃO CNE/CP Nº 4/2024. INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em sede de ação anulatória, deferiu liminar para manter candidato em concurso público, afastando a exigência de carga horária mínima de 1.600 horas para curso de formação pedagógica.

O Estado sustenta a legalidade da exclusão, fundamentada na Resolução CNE/CP nº 4/2024, que alterou os requisitos de formação docente antes do ingresso do candidato no curso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão: (i) verificar a aplicabilidade da nova carga horária mínima estabelecida pela Resolução CNE/CP nº 4/2024; (ii) saber se o candidato possui direito adquirido ao regime anterior (Resolução nº 2/2019) tendo ingressado no curso em data posterior à nova norma.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O edital é a lei do concurso e deve ser interpretado em harmonia com as normas de regência superiores, no caso, as resoluções do Conselho Nacional de Educação (CNE). 5. A Resolução CNE/CP nº 4/2024 estabeleceu a carga horária mínima de 1.600 horas para cursos de formação pedagógica, entrando em vigor em 01/07/2024. 6. A regra de transição beneficia apenas alunos matriculados até maio de 2024. O agravado, matriculado em janeiro de 2025, sujeita-se às novas regras. 7. O prazo de adaptação de 2 anos concedido às IES não autoriza a emissão de certificados em desacordo com as novas diretrizes para novos ingressantes. 8. A manutenção de candidato que não cumpre os requisitos de escolaridade viola os princípios da legalidade, isonomia e vinculação ao edital.

IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso provido.
Tese de julgamento:
"1. É legítima a exclusão de candidato em concurso público que apresenta certificado de formação pedagógica com carga horária inferior à mínima estabelecida pela Resolução CNE/CP nº 4/2024, quando a matrícula no curso ocorreu após a vigência da nova norma. 2. O prazo de adequação das Instituições de Ensino Superior não afasta a aplicabilidade imediata da nova carga horária aos alunos ingressantes sob a égide do novo regime."

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO

Composição de julgamento: Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Relator / Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5000355-18.2026.8.08.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADO: SILVERIO PAULO PEREIRA

RELATOR: DES. CONV. LUIZ GUILHERME RISSO

VOTO

Senhor Presidente.
Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO em face da decisão que garantiu a permanência de candidato em certame público, sob o argumento de que o certificado de formação pedagógica apresentado preencheria os requisitos necessários, apesar da carga horária de 1.020 horas.

Conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça (STJ), o edital é a lei do concurso, vinculando tanto a Administração Pública quanto os candidatos às regras ali estabelecidas, desde que em conformidade com a legislação superior. A esse respeito, sublinhe-se que
"o edital é a lei do concurso, razão pela qual suas regras obrigam tanto a Administração quanto os candidatos"
(AgInt no RMS n. 72.766/RS), o que impõe o dever de observância estrita aos requisitos de escolaridade exigidos para o ingresso na carreira pública.

No caso, observa-se que o cerne da controvérsia reside na validade de certificado de "Formação Pedagógica" com carga horária de 1.020 horas, concluído em julho de 2025. Segundo se depreende dos autos, a Resolução CNE/CP nº 4/2024, que instituiu as novas Diretrizes Curriculares Nacionais para a formação docente, entrou em vigor em 01/07/2024 (Art. 24), elevando a carga horária mínima para 1.600 horas (Art. 15, § 3º).

Importante salientar que a regra de transição prevista no Art. 22 da mencionada Resolução é taxativa ao garantir o direito de concluir o curso nos moldes antigos apenas aos alunos que já estavam matriculados até a data da homologação da norma (maio de 2024).

Tendo o agravado ingressado no curso em janeiro de 2025, como incontroverso nos autos, não se amolda à salvaguarda do direito adquirido ou da confiança legítima, submetendo-se integralmente ao novo regime jurídico-pedagógico.

Ademais, o argumento de que o Art. 17 da Resolução concederia um prazo de 2 anos para as Instituições de Ensino Superior (IES) se adaptarem não socorre o agravado. Tal prazo destina-se à adequação administrativa e curricular das instituições, não autorizando a oferta de novos cursos em desconformidade com as diretrizes vigentes para alunos ingressantes após a vacatio legis. Admitir o contrário violaria o princípio da legalidade e da isonomia em relação aos candidatos que apresentaram títulos em estrita observância à norma federal vigente.

Nesse contexto, impõe-se a reforma da decisão agravada, na medida em que a manutenção da decisão permite a investidura de candidato que, prima facie, não preenche os requisitos normativos de qualificação profissional exigidos pelo Ministério da Educação e pelo Edital.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para reformar a decisão de primeiro grau, mantendo o ato administrativo que eliminou o candidato do certame por descumprimento dos requisitos de carga horária previstos na legislação vigente.

É como voto.

Des. Conv. Luiz Guilherme Risso

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto do Eminente Relator.